Tribunal: TJSP
Processo: 1504954-17.2019.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão unânime que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo município. Ausência do vício imputado ao aresto (omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios). Acórdão que majorou os honorários em 5% totalizando 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Embargos rejeitados.